Tribunal: TJDFT
Processo: 0718036-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE CHEQUE JÁ LIQUIDADO. EMBARGOS À MONITÓRIA. RECONVENÇÃO. MÁ-FÉ DO AUTOR RECONVINDO. MULTA PREVISTA NO ART. 702, § 10, do CPC APLICADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Nos embargos à monitória pode ser deduzida toda a defesa admitida no processo de conhecimento. O réu da ação monitória tem amplo campo de defesa e pode, inclusive, alegar todos os fatos extintivos do direito do autor.
2. Segundo o art. 702, § 10, do CPC: "O juiz condenará o autor de ação monitória proposta indevidamente e de má-fé ao pagamento, em favor do réu, de multa de até dez por cento sobre o valor da causa."
3. No caso concreto, tem-se que o autor ajuizou ação monitória com lastro em cheque desprovido de força executiva, porque já compensado pelo banco sacado, sem antes se certificar se havia algum impedimento à cobrança pela via monitória. Tem-se que a conduta do autor ultrapassa o mero exercício do direito de cobrar e afronta o dever de lealdade processual.
4. Não se aplica a dobra prevista no art. 940 do Código Civil, pois o réu nada pagou ao autor, e, portanto não há o que ser repetido, além de haver dispositivo legal específico para o caso de propositura de ação monitória com má-fé na cobrança, ou seja, o § 10 do art. 702 do CPC2, sem a exigência de prova do dano.
5. A ação monitória é procedimento especial que busca o adimplemento da obrigação de pagar ou entregar coisa certa pelo detentor de prova escrita sem eficácia de título executivo extrajudicial. 5.1. Os embargos à monitória servem para o livre exercício do direito de defesa da parte demandada e também para reconvir.
6. Há expressa previsão legal de cabimento da reconvenção em ação monitória, conforme disposto no artigo 702, § 6o, do Código de Processo Civil: "Na ação monitória admite-se a reconvenção, sendo vedado o oferecimento de reconvenção à reconvenção". No mesmo sentido é o Enunciado da Súmula 292 do Superior Tribunal de Justiça: "A reconvenção é cabível na ação monitória, após a conversão do procedimento em ordinário."
7. O procedimento especial da ação monitória, após a apresentação dos embargos, passa a ser processada pelo rito ordinário, de forma que o pleito reverso pode ser deduzido por meio de reconvenção.
8. Segundo o art. 343 do CPC, "na contestação, é lícito ao réu propor reconvenção para manifestar pretensão própria, conexa com a ação principal ou com o fundamento da defesa”, logo, a reconvenção pode ser formulada na própria petição dos embargos à monitória.
9. É cediço que a indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelos constrangimentos experimentados, punir a parte ofensora e prevenir a repetição de condutas ilícitas semelhantes. No caso, não há danos morais indenizáveis.
10. Os honorários advocatícios contratuais ou convencionais são aqueles que o advogado e seu cliente estabelecem antes de a ação ser proposta. 10.1. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, "cabe ao perdedor da ação arcar com os honorários de advogado fixados pelo Juízo em decorrência da sucumbência (Código de Processo Civil de 1973, art. 20, e Novo Código de Processo Civil, art. 85), e não os honorários decorrentes de contratos firmados pela parte contrária e seu procurador, em circunstâncias particulares totalmente alheias à vontade do condenado." (EREsp n. 1.507.864/RS, Corte Especial, julgado em 20/4/2016, DJe de 11/5/2016)
11. Apelação parcialmente provida. Unânime.